Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. ACESSO AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos anexados pela parte contrária não é capaz de invalidar o processo, na hipótese em que a parte teve acesso aos autos antes da prolação da sentença. Precedentes.
2. A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. Caso haja a interposição de recurso, a fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão.
3. Sentença anulada.
4. Apelação provida.